Tribunal: TJSP
Processo: 2310062-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos que o executado possui sobre imóvel objeto de alienação fiduciária - Alegação de bem de família - Devedor que possui ônus da prova quanto a tal situação, do qual não de desincumbiu (art. 373, II, do CPC) - Ausente comprovação de que o bem de raiz em questão seja o único de sua propriedade e lhe sirva de moradia - Praceamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos que o executado possui sobre imóvel objeto de alienação fiduciária - Alegação de bem de família - Devedor que possui ônus da prova quanto a tal situação, do qual não de desincumbiu (art. 373, II, do CPC) - Ausente comprovação de que o bem de raiz em questão seja o único de sua propriedade e lhe sirva de moradia - Praceamento dos direitos aquisitivos que já foi determinado em recurso anterior, pouco importando se o fiduciário pagou ou não alguma quantia, pois o arrematante assumirá a posição perante o agente fiduciante para quitar eventual saldo devedor - Credor fiduciante, inclusive, ciente acerca da demanda e que não se opôs a realização do leilão - Precedentes - Recurso provido para determinar a realização do praceamento do que foi anteriormente penhorado (direitos aquisitivos que o devedor possui sobre o imóvel matriculado sob o no 93938, do 2o RGI de São Paulo.